Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Tributário e Processual Civil. Execução fiscal. Executadas. Citação. Revelia. Afirmação. Instituto não pertinente ao rito executivo. Instituto adstrito à fase de conhecimento. Execução. Ambiente de pretensão não realizada já lastreada em título executivo. Aviamento de embargos à execução fiscal. Lide de natureza puramente satisfativa. Decurso do prazo para embargos ou rejeição liminar da lide incidental. Implicação. Seguimento do executivo, com a ultimação da penhora, de forma a ser assegurada eficácia à obrigação retratada no título. Efeito irradiado de eventual inércia do executado que impacta apenas o decurso dos prazos. Fluição em compasso com o sucedido com o réu revel, mediante simples disponibilização do ato no órgão oficial. Embargos à execução fiscal. Aviamento. Segurança do juízo. Imprescindibilidade (LEF, art. 16, §1o). Prevalência da lei especial sobre a lei geral. Seguro-garantia. Apresentação. Equiparação à penhora (LEF, art. 9°, inciso I e §3°). Recusa manifestada pelo ente distrital. Óbice consubstanciado em inobservância do inciso VIII da Portaria no 378/2019 da PGDF. Recusa descompassada com a ritualística imprimida pela legislação executiva fiscal (LEF, art. 9o, §7o, com redação dada pela Lei no 14.689/23). Garantia apresentada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia (LEF, art. 9o, II). Liquidação, no todo ou parcialmente, passível de ser operada apenas após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte. Liquidação antecipada. Impossibilidade. Ausência de apontamento, pelo ente distrital, de quaisquer outros vícios formais ou substanciais. Reconhecimento da idoneidade da garantia ofertada. Decisão. Edição no ambiente da execução fiscal. Formulações volvidas à concessão de efeito suspensivo à lide incidente. Dedução inexistente. Inviabilidade de conhecimento. Pretensão passível de ser deduzida em ambiente adequado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas executadas que, nos autos da ação de execução fiscal manejada em seu desfavor pelo ente distrital, dentre outras resoluções, decretara sua revelia, ao fundamento de que não fora comprovado o pagamento do débito e tampouco apresentada defesa técnica no prazo legal, conquanto aviados embargos à execução fiscal, e, outrossim, determinara a intimação das devedoras para ciência e manifestação acerca da recusa do exequente quanto à apólice seguro-garantia que ofereceram em garantia ao executivo.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à coexistência de estofo legal apto a autorizar o decreto de revelia das executadas/agravantes nos autos da execução fiscal que é manejada em seu desfavor ante a ausência de comprovação de pagamento do débito exequendo ou apresentação de defesa técnica no prazo legal, e, outrossim, da higidez da garantia ofertada pelas agravantes e de sua aptidão como pressuposto de admissibilidade dos embargos do devedor, perpassando, ademais, pela apreensão da viabilidade de exame de pretensão de agregação de efeito suspensivo à lide incidental, conquanto o decidido tenha sido editado no ambiente do executivo fiscal.
III. Razões de decidir
3. Emergindo a decisão agravada do ambiente pertinente à própria execução fiscal, inviável que as executadas, em ambiente recursal, demandem a concessão de efeito suspensivo à lide incidente que manejaram, pois traduz matéria passível de ser formulada somente no ambiente dos próprios embargos do devedor que manejam, não se afigurando viável que, ainda não tratada no ambiente próprio, seja transposta para exame em sede diversa.
4. A revelia, enquanto fenômeno adstrito à fase de conhecimento, ressoa inviável de ser reconhecida no bojo de autos executivos, porquanto, na execução, o devedor é citado não para se defender sob pena de incursão nos efeitos inerentes à contumácia, mas para adimplir o débito ou opor embargos, dada a natureza satisfativa da lide encartada, defluindo dessa apreensão a impertinência técnica de reconhecimento do fenômeno em ambiente de executivo fiscal.
5. Ultimada a citação e decorrido o prazo para embargos ou rejeitada liminarmente a lide incidental, o havido implicará o seguimento do executivo, com a ultimação da penhora, de forma a ser assegurada eficácia à obrigação retratada no título em executivo, de sorte que o único efeito proveniente de eventual inércia do executado exerce impacto no pertinente ao decurso dos prazos, pois fluirão em compasso com o que sucede com o réu revel, mediante simples disponibilização do ato no órgão oficial, não interferindo na obrigação em execução ou no título que necessariamente deve estar aparelhando a pretensão executiva.
6. A segurança do juízo como pressuposto de procedibilidade dos embargos do devedor oponíveis em face do executivo fiscal, emergindo da legislação especial, sobrepõe-se à regulação codificada no sentido de que os embargos do devedor, fora do ambiente da execução fiscal, prescindem de prévia segurança do juízo, pois prevalece a regra da especialização, segundo a qual a lei especial, no caso, a lei de execução fiscal, afasta a lei genérica - CPC.
7. Aferida a apresentação de seguro-garantia pelo devedor, afigurando-se esse fato suficiente para garantir a execução, porquanto legalmente equiparada à penhora (LEF, art. 9°, inciso I e §3°), o requisito içado a óbice pelo ente fazendário para promover a recusa da apólice, consistente na inobservância, no título ofertado, de requisitos elencados na Portaria no 378/2019 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nomeadamente o atinente à fixação de obrigação da seguradora de efetuar em juízo o depósito do equivalente ao valor segurado caso não atribuído efeito suspensivo aos embargos do devedor ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito, ressoa descompassado com a ritualística imprimida pela legislação executiva fiscal (LEF, art. 9o, §7o).
8. De conformidade com as modificações introjetadas à Lei de Execução Fiscal (LEF) pela Lei no 14.689/23, as quais promoveram, inclusive, a superação do entendimento até então vigorante no âmbito do Superior de Justiça – que entendia ser possível a liquidação da garantia antes do trânsito em julgado da ação, ficando ressalvado tão somente o levantamento do depósito realizado, que, aí sim, somente poderia ocorrer após aludido marco –, as garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou seguro-garantia (LEF, art. 9o, II) agora somente serão liquidadas, no todo ou parcialmente, após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, exsurgindo vedada a sua liquidação antecipada, de molde que, considerada a ausência de apontamentos pela Fazenda Pública distrital quanto a qualquer outro vício de ordem formal ou substancial na apólice apresentada, e, outrossim, que a disposição específica cuja ausência fora reclamada não encontra amparo na disciplina legal da execução fiscal, exsurge imperativo o reconhecimento da idoneidade da garantia ofertada e, por conseguinte, a satisfação do pressuposto de admissibilidade indispensável ao aviamento dos embargos à execução (LEF, art. 16, §1o).
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.